Tribunal: TJPA
Processo: 0007083-67.2018.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007083-67.2018.8.14.0100

APELANTE: CARLOS ANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV, E ART. 14, II, DO CPB. DETRAÇÃO. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO ART. 287 DO CPPB. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PENA BASE. CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. TORPEZA (VINGANÇA). QUALIFICADORA SOBEJANTE EMPREGADA COMO A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, “A”, DO CPB. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AMBAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
QUANTUM
TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

2. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

3. A culpabilidade do réu se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi cometido, com extrema ousadia, perseguição e extrema brutalidade, tratando-se de uma verdadeira tentativa de execução à vítima mulher.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena abstratamente cominada, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.

5. No que tange à torpeza ou não da vingança, tal definição fica a cargo do Colendo Tribunal Popular, não podendo o Tribunal de Justiça substituir a conclusão dos jurados, que encontra amparo na prova produzida nos autos, uma vez evidenciado que o réu agiu em retaliação a suposto atentado à sua vida anteriormente praticado com participação da vítima Ivan Aires Pires.

6. Assiste razão à defesa ao pretender a compensação integral entre a agravante reconhecida e a atenuante da confissão espontânea, porquanto serem igualmente preponderantes, a teor do art. 67 do Códex Penal.

7. O melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “
iter crimes
”, chegando a atingir a vítima com disparos de arma de fogo, inclusive, quanto ela estava caída ao chão, de costas, apenas não dando continuidade ao seu intento criminoso em função de que a ofendida fingiu-se de morta, e o recorrente ter acreditado que já a tinha matado.

8. Provendo-se o recurso quanto à compensação integral da agravante e da atenuante, considerando a pena estabelecida segunda etapa da dosimetria, de 14 (quatorze) anos de reclusão, e a minoração da reprimenda em 1/3 (um terço), em decorrência da tentativa, determina-se ao apelante a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos André Almeida de Oliveira,
em face da r. sentença proferida pelo Douto Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA (ID 5038928), que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça acusatória
(ID 5038868) que no dia 25 de novembro de 2018, no período da tarde, na Rua Central, Comunidade Santana, Zona Rural, na Cidade de Aurora do Pará/PA, o apelante em comento, em concurso com indivíduo não identificado, tentou ceifar a vida das vítimas Ivan Aires Pires - absolvido de tal acusação pelo Tribunal Popular - e Rosiane Amaro Lopes, ao desferir-lhes diversos disparos de arma de fogo, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Relata que, no dia e horário dos fatos, as vítimas trafegavam em uma motocicleta, com destino à Comunidade Bastiana, oportunidade em que, durante o percurso, cruzaram com o recorrente em voga, que também trafegava por aquela estrada em uma motocicleta, junto com outro sujeito de alcunha “Raimundinho”, em sentido contrário ao dos ofendidos.

Assevera que, ao visualizar que a motocicleta estava sendo conduzida pela primeira vítima, com que o recorrente já nutria uma desavença, o réu ordenou que aquela parasse sob os seguintes textuais: “OPA, PARA AI!”, tendo a vítima obedecido e parado o veículo. Em seguida, o acusado e seu comparsa fizeram o retorno, aproximando-se das vítimas, ocasião em que empunharam contra essas, cada qual uma arma de fogo. A vítima, então, acelerou a motocicleta, momento em que foram perseguidas e alvejadas por vários disparos de arma de fogo. As vítimas, ingressaram em uma propriedade privada e vieram a cair com a motocicleta. A primeira vítima conseguiu fugir pelo matagal, abrigando-se na residência do dono da propriedade, enquanto a segunda vítima permaneceu caída, tendo o apelante se aproximado dessa e desferido maus um disparo na região das costas.

Acrescenta a inicial que, a segunda vítima permaneceu imóvel, na intenção de fingir-se de morta, tendo ouvido o apelante dizer “TEM QUE MATAR ELA PORQUE SENÃO ELA VAI NA DELEGACIA” (textuais), ao que seu comparsa responde “ELA JÁ ESTÁ MORTA, VAMOS ATRÁS DO OUTRO AGORA” (textuais).

Assevera a exordial que o apelante e seu comparsa dirigiram-se até o lugar por onde a primeira vítima havia saído em fuga, ocasião na qual ouviram os gritos do dono da propriedade rural, nos seguintes termos “PEGA A ESPINGARDA CORRENDO” (textuais), o que fez com que os meliantes saíssem em fuga.

Em
razões recursais
(ID 5038932), clama a defesa pela detração da pena cautelarmente cumprida; pelo direito de apelante de recorrer em liberdade; pela condução da pena-base ao importe mínimo legal em virtude da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, CPB; pelo decote da agravante da reincidência ou sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea; pela minoração da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), em face do reconhecimento do crime tentado; pelo afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe; e, por derradeiro, pela fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5038939), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto, a fim de que a atenuante da confissão seja compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório. À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

1. Da Detração Penal. Alegada infringência ao art. 387 do Código de Processo Penal Brasileiro:

Questiona a defesa violação ao art. 387 da Lei Adjetiva Penal, ao argumento de que o Juízo primevo deixou de promover a detração do tempo de pena provisória cumprida para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.

Não assiste razão à defesa.

Não se olvide que o tempo da pena provisória deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Não significa, de modo algum, entretanto, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar para escolher o regime inicial apropriado ao réu. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento.

Assim dispõe o art. 387 do CPPB:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

O juízo sentenciante, ao decidir sobre a detração, assim consignou:

“10 – DETRAÇÃO:

Com fulcro no Art. 387, §2º do CPP, deverá ser computado em benefício do réu, quando do cálculo de liquidação da pena, o tempo em que o condenado permaneceu preso durante a instrução do processo.”

Dessarte,

o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, veja-se:

Art. 66. Compete ao juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre: (...)

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

A propósito, confiram-se os seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. "O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, "c", da Lei n. 7.210/1984" (AgRg no HC 607.519/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020).

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Autoria e materialidade configuradas através do Laudo Toxicólogo Definitivo confirmando que a substância apreendida se tratava de 15 trouxinhas de cocaína e quantia de R$ 1.100,00, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. A detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da LEP. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal não devendo ser reduzida. No que concerne à exclusão é incabível pois a mesma constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJE/PA, 2020.01578400-10, 213.374, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-05, Publicado em 2020-08-05)

2. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

3. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

3.1. Da pena-base:

Requer a defesa que seja revista a dosimetria da pena, conduzindo-a para o mínimo legal.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“
4-DOSIMETRIA:

4.1.CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
do réu é gravíssima. A censurabilidade da conduta do acusado é acentuada e altamente reprovável, uma vez que, no dia do fato, o acusado efetuou o disparo de arma de fogo, sendo de todo exigível que se comportasse de maneira diversa, já que maior de 18 (dezoito) anos e mentalmente apto, sabedor da ilicitude de sua conduta; Não há registro de
antecedentes

criminais; Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da
conduta social
, bem como da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; O
motivo
do delito se revelou reprovável, uma vez que ocorreu por causa de uma vingança envolvendo a vítima Ivan e o acusado. Entretanto, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito.
As circunstâncias
em que ocorreu o crime demonstram maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o crime em plena luz do dia, tendo o condenado efetuado vários disparos de arma de fogo tendo atingido a vítima quanto esta estava de costas, ou seja, impossibilitando a defesa da vítima. Entretanto, torna-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para agravar o delito. As
consequências do crime
: são inerentes ao tipo penal. O
comportamento
da vítima em nada concorreu para o delito.

Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

4.2-PENA BASE:

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

4.3-ATENUANTES E AGRAVANTES:

Concorrendo
a circunstância agravante
prevista no art. 61, II, “a”, por motivo torpe, consistente na vingança, com a presença da circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que o condenado confessou, espontaneamente, perante o juízo, a autoria do crime.

Em observância ao artigo 67 do Código Penal, e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (...), verifico que a circunstância agravante subjetiva prepondera sobre a circunstância atenuante objetiva, ou seja, os motivos preponderantes do crime prepondera sobre a confissão, razão pela qual agravo a pena em 1/3 (um terço), ficando em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

4.4- CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO:

Verifico a presença da causa de diminuição prevista no art. 14, II, visto que o crime não se consumou por circunstâncias alheia a vontade do agente, razão penal qual diminuo a pena em 1/3 (um terço).

4.5-PENA DEFINITIVA:

Fica definitivamente fixada a pena em 10 (dez) anos, 10 (meses) e 20 (vinte) dias de reclusão.

5-REGIME:

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.”

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, relativamente ao delito de
HOMICÍDIO QUALIFICADO
, teve por desfavorável ao réu a
culpabilidade,
estabelecendo a pena primária em
14 (quatorze) anos de reclusão, ou seja, um pouco acima do
quantum
mínimo,
in abstrato
, definido para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, ao considerar que a culpabilidade do apelante é reprovável em face dele ter efetuado o disparo de arma de fogo. Tal apontamento, não de outro modo, não refoge ao comum para a espécie, considerando que o disparo de arma de fogo constitui elemento de composição do crime, já que determinada a tentativa de homicídio em decorrência dos disparos efetuados.

Não obstante, o efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

No caso
sub examine
, a culpabilidade do réu
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, com extrema ousadia, perseguição e extrema brutalidade, tratando-se de uma verdadeira tentativa de execução à vítima mulher.

Certamente, a frieza e a brutalidade do réu são indicativas da maior intensidade do dolo, restando, por conseguinte, justificada a exasperação da pena a título de culpabilidade.

Assim, descabe falar em excesso na fixação da pena primária, tendo por parâmetro o intervalo de apenamento do tipo penal e a presença de circunstância judicial desabonadora.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA (PENA-BASE) QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A extensão das lesões causadas na vítima e a brutalidade do crime, extraída do fato de que as agressões prosseguiram com a vítima já caída, consubstanciam fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade no crime de tentativa de homicídio.

2. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);

como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático.

3. Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).

4. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em ilegalidade na fixação da pena-base.

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

3.2. Da segunda etapa da dosimetria:

Pugna a defesa pelo decote da agravante da reincidência ou sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, bem como pelo afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe.

Há de se frisar, contudo, que, na hipótese, não há qualquer referência à agravante da reincidência, tampouco reconhecimento, na terceira etapa do cálculo penalógico, da qualificadora do motivo torpe. Observa-se, em realidade, ter sido aplicada ao caso a agravante da alínea “a”, inciso II, do art. 61, do CPB, assim prevista:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

a)
por motivo fútil ou torpe;”

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais
qualificadoras
, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena abstratamente cominada, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das
agravantes
previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.

No caso em epígrafe, reconhecida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV, §2º, do art. 121, do CPB), já que atingida com mais um disparo quando estava de costas, tal peculiaridade serviu qualificar o delito, enquanto que o motivo torpe determinou a incidência da agravante ora referida.

Nessa seara de cognição:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ESTUPRO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Quanto ao crime de homicídio, nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

4. Conforme o entendimento consolidado desta Corte, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA , DJe 6/5/2015).

(...)

12. Writ não conhecido.”

(STJ, HC 490.907/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019) (grifei)

Pende consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a vingança pode caracterizar o motivo torpe (AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Na espécie, no que tange à torpeza ou não da vingança, tal definição fica a cargo do Colendo Tribunal Popular, não podendo o Tribunal de Justiça substituir a conclusão dos jurados, que encontra amparo na prova produzida nos autos, uma vez evidenciado que o réu agiu em retaliação a suposto atentado à sua vida anteriormente praticado com participação da vítima Ivan Aires Pires.

Nesses termos, tendo em vista que Superior Tribunal de Justiça decidiu que compete ao Tribunal do Júri a emissão de juízo de valor acerca da qualificadora objetivamente presente, e considerando que os jurados reconheceram que a motivação torpe da conduta praticada pelo réu, não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - A fim de se evitar a violação ao principio non bis in idem, não poderia ter sido valorado o fato de o homicídio ter ocorrido num contexto de vingança, eis que referido elemento corresponde à qualificadora do motivo torpe, ao passo em que a qualificadora remanescente (recurso que dificultou a defesa da vítima) já foi utilizada para o aumento das circunstâncias do crime. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 500.609/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

Assiste, de outra banda, razão à defesa ao pretender a compensação integral entre a agravante reconhecida e a atenuante da confissão espontânea, porquanto serem igualmente preponderantes, a teor do art. 67 do Códex Penal.

Nessa linha de intelecção:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 3/5/2012 (acórdão publicado no DJe de 4/9/2012), consolidou-se a jurisprudência do STJ de admitir a compensação da agravante da reincidência ? e, mutatis mutandis, do motivo torpe ? com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando sua aplicação retroativa.

3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, AgRg no AREsp 1753775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE IGUALMENTE PREPONDERANTES. PRECEDENTES. NOVO MONTANTE DA SANÇÃO ESTABELECIDO EM 20 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

- Ao analisar os autos, constatei que o Tribunal a quo compensou apenas parcialmente a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe, malgrado a jurisprudência desta Corte a respeito do tema.

- Desse modo, constatei o patente constrangimento ilegal apontado pela impetrante, e operei a compensação integral entre as referidas agravante e atenuante, ficando a reprimenda do paciente definitivamente estabilizada em 20 anos de reclusão, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

- Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 545.726/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Desse modo, mantida a reprimenda inicial em 14 (quatorze) anos de reclusão, em face da avaliação negativa da culpabilidade do agente. Na etapa seguinte, há de se proceder a compensação integral entre a agravante da torpeza e a confissão espontânea, mantendo-se a reprimenda intermediária no
quantum
da pena-base cominada, ou seja, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

3.3. Da terceira fase do cálculo penal:

Almeja a defesa a minoração da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), em face do reconhecimento do crime tentado.

Tal tese, todavia, não há de ser acolhida, de nenhum modo.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “
iter crimes
”, chegando a atingir a vítima com disparos de arma de fogo, inclusive, quanto ela estava caída ao chão, de costas, apenas não dando continuidade ao seu intento criminoso em função de que a ofendida fingiu-se de morta, e o recorrente ter acreditado que já a tinha matado.

Assim, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.

Nesta senda de raciocínio:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL. DUAS VÍTIMAS LESIONADAS GRAVEMENTE. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese, o recorrente atirou nas vítimas, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do iter criminis, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP). REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO AO CASO. ART. 33, §2º, ALÍNEA ?A?. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INCORRETA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 2018.00751407-21, 186.192, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-27, Publicado em 2018-02-28).

Nestes termos, provendo-se o recurso quanto à compensação integral da agravante e da atenuante, considerando a pena estabelecida segunda etapa da dosimetria, de 14 (quatorze) anos de reclusão, e a minoração da reprimenda em 1/3 (um terço), em decorrência da tentativa, determina-se ao apelante a
pena DEFINITIVA e CONCRETA de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para determinar ao réu, após compensação integral entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea, a nova sanção de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021